Tribunal: TJBA
Processo: 8034322-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034322-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: AMARILDO DE JESUS RODRIGUES

Advogado(s): ANDRE DA SILVA FERNANDES registrado(a) civilmente como ANDRE DA SILVA FERNANDES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO PLANTONISTA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. DECRETO PRISIONAL NÃO JUNTADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de
HABEAS CORPUS, COM PEDIDO LIMINAR,
apontando como suposta Autoridade Coatora o Juízo de Direito Plantonista. O Impetrante alega ilegalidade da prisão preventiva decretada, sustentando que foi baseada nos mesmos elementos fáticos já analisados anteriormente pelo Ministério Público e magistrado, que haviam concedido liberdade provisória ao paciente, configurando violação ao princípio do ne bis in idem processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer do habeas corpus quando a petição inicial não está instruída com documentos processuais essenciais, especificamente a cópia da decisão impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O Habeas Corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, sendo indispensável a juntada de documentos necessários ao convencimento preliminar da existência do motivo legal invocado na impetração, conforme determina o art. 258 do Regimento Interno do TJBA.

4.
A petição inicial encontra-se desamparada de documentos processuais para fins de análise adequada do pleito, notadamente pela ausência da cópia da decisão impugnada, peça essencial para o deslinde da controvérsia.

5.
É consolidado na jurisprudência pátria que o habeas corpus, vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta à dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO FEITO.

Tese: "
1. O habeas corpus demanda prova documental pré-constituída, sendo indispensável a juntada da cópia da decisão impugnada para análise do pedido. 2. A ausência de documentos essenciais impede o conhecimento do writ, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do TJBA
."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS Nº 8034322-21.2025.8.05.0000
, sendo
Paciente,

AMARILDO DE JESUS RODRIGUES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO PRESENTE HABEAS CORPUS
.